Tribunal: TJSP
Processo: 2285354-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS", BEM COMO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DO FALECIDO. INADMISSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO PELA COMPANHEIRA DO "DE CUJUS", SOB O FUNDAMENTO DE SER A ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO. CASO, PORÉM, EM QUE A CERTIDÃO DE ÓBITO DO "DE CUJUS" MENCIONA A EXISTÊNCIA DE OUTROS SETE FILHOS. MAGISTRADO "A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS", BEM COMO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DO FALECIDO. INADMISSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO PELA COMPANHEIRA DO "DE CUJUS", SOB O FUNDAMENTO DE SER A ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO. CASO, PORÉM, EM QUE A CERTIDÃO DE ÓBITO DO "DE CUJUS" MENCIONA A EXISTÊNCIA DE OUTROS SETE FILHOS. MAGISTRADO "A QUO", PORTANTO, QUE AGIU COM ACERTO AO CONVERTER A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO COMUM, DETERMINANDO A CITAÇÃO DE TAIS HERDEIROS. ALVARÁ JUDICIAL QUE NÃO SE PODE PRESTAR A FRAUDAR A PARTILHA. IRRELEVÂNCIA DE A RECORRENTE, NOMEADA INVENTARIANTE, DESCONHECER A QUALIFICAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS, VISTO COMO TAIS INFORMAÇÕES SEQUER FORAM, ATÉ O MOMENTO, PESQUISADAS, EMBORA EXISTAM DIVERSAS DILIGÊNCIAS HÁBEIS PARA TAL MISTER. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.